Tribunal: TCU
Processo: 007.365/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4960/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.365/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Bahia Lindoso (XXX.784.893-XX); Andrezza de Castro Brito Alencar Moura (XXX.764.073-XX); Diego Henrique de Moura (XXX.008.523-XX); Edivaldo Barbosa dos Santos Junior (XXX.392.483-XX); Fleury Lima Piauilino Ramos (XXX.350.703-XX); Jonathas de Cerqueira Castro (XXX.865.283-XX); Juliana Geise de Sousa Costa (XXX.383.743-XX); Pablo Santiago Marinho Lima (XXX.832.443-XX); Pericles Araujo de Carvalho (XXX.196.243-XX); Vinicius de Moura Sousa (XXX.866.453-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.